Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. PUBLICAÇÃO VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. Em conformidade com o disposto no artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência deste TJDFT e do C. STJ, ausente pedido expresso para publicação em nome de apenas um advogado, reputa-se válida a publicação realizada em nome de qualquer um daqueles constituídos nos autos. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do requisito subjetivo, caracterizado pelo dolo processual, bem como do requisito objetivo, que é a demonstração do prejuízo à parte. Ausentes tais elementos, indevida a aplicação da multa.